Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART 781 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O art. 781, I, do CPC prevê que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro: a) do domicílio do executado; b) de eleição constante do título; ou c) de situação dos bens a ela sujeitos. Sob a ótica da legislação processual civil, é evidente que se trata de regra de competência relativa, o que, em princípio, atrairia a incidência do enunciado sumular n. 33 do STJ, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
2. Se a cláusula de eleição de foro for abusiva, o juiz poderá, de ofício, reputá-la ineficaz e determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, na forma do art. 63, § 3o, do CPC. De acordo com uma interpretação sistemática do diploma processual civil, a abusividade será reconhecida quando for constatada especial dificuldade de acesso à justiça capaz de causar efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa de uma das partes.
3. No caso concreto, não há indícios de prejuízo à defesa da parte executada ou qualquer outra circunstância que possa evidenciar abusividade da cláusula de eleição de foro presente no contrato de prestação de serviços livremente firmado entre as partes, em condição de igualdade. Por essa razão, merece reforma a decisão interlocutória que declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro inserida na avença e determinou a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio da executada.
4. Recurso conhecido e provido.